Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743424-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. EMBARGADO: ELIANE OLIVEIRA NERI DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O banco agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi o pedido de suspensão da decisão que, em ação de repactuação de dívidas, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos encargos da mora. Alega, em síntese, que: 1) houve omissão quanto ao fato de que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento também foi pleiteado para resguardar a higidez do processo de origem, dado que a suspensão da exigibilidade de créditos que não pertencem ao Banco Sicoob importa em vício de nulidade por estender seus efeitos à parte ilegítima e, assim, prejudicar terceiro não integrante da demanda; 2) o enfrentamento desta matéria é de extrema relevância, na medida em que o Ofício expedido ao INSS com base na r. decisão agravada configura grave risco de violação ao devido processo legal, atingindo terceiros alheios à lide, que não participaram da relação contratual, em afronta ao princípio da relatividade contratual, daí exsurgindo a urgência no deferimento do efeito suspensivo até que a cooperativa singular seja citada e passe a integrar a relação jurídico-processual. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração. É o breve relatório. Decido. Não vislumbro a omissão apontada. Conforme constou da decisão embargada, considerando que não há solidariedade entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao banco agravante, uma vez que o empréstimo foi contratado pela agravada junto à COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO. Portanto, a decisão do Juízo de origem que determinou ao banco agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos encargos da mora não teria qualquer efeito prático em relação a ele, na medida em que não tem relação contratual com a agravada. Além disso, a tutela de interesses de terceiros, no caso, é vedada pelo ordenamento jurídico. Também não há que se falar em resguardar a higidez do processo, uma vez que a alegada ilegitimidade do banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, razão pela qual seu exame direto nesta via recursal configuraria supressão de instância. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator